Tribunal: CARF
Processo: 10660.722413/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
SIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DE SEGREGAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS SIMULADA. DOLO DE EVASÃO FISCAL.
Demonstrada a simulação da segregação de fontes de rendimentos em diversas pessoas jurídicas, é legítima a desconsideração da reestruturação societária simulada para a tributação concentrada da única entidade realmente existente.
MULTA QUALIFICADA. DEMONSTRAÇÃO DE DOLO PARA A EVASÃO DE TRIBUTOS.
Demonstrada a simulação da segregação de fontes de rendimentos, com o dolo de evadir tributos, é legítima a qualificação da multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO.
Possibilidade de redução da multa qualificada de 150% para 100%, com fundamento no art. 44, § 1o, VI, da Lei no 9.430, de 1996, com alterações promovidas pela Lei no 14.689, de 2023.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. INTERESSE COMUM.
A comprovação da existência de grupo econômico irregular, constituído para evasão de tributo, atrai a aplicação da responsabilidade solidária dos participantes do grupo por interesse comum nas operações das quais decorrem os fatos geradores dos tributos devidos, nos termos do artigo 124, inciso I do CTN.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO POR ATO ILÍCITO. PRESSUPOSTOS, LIMITES E REQUISITOS.
A responsabilidade tributária de terceiro por ato ilícito decorre da clara demonstração da prática da conduta ilícita por aquele a quem a responsabilidade alcança e do nexo causal entre a conduta ilícita e o não pagamento do tributo pelo contribuinte direto.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.722413/2015-13
ACÓRDÃO
3101-003.989 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA DHARMA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
SIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DE SEGREGAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS
SIMULADA. DOLO DE EVASÃO FISCAL.
Demonstrada a simulação da segregação de fontes de rendimentos em
diversas pessoas jurídicas, é legítima a desconsideração da reestruturação
societária simulada para a tributação concentrada da única entidade
realmente existente.
MULTA QUALIFICADA. DEMONSTRAÇÃO DE DOLO PARA A EVASÃO DE
TRIBUTOS.
Demonstrada a simulação da segregação de fontes de rendimentos, com o
dolo de evadir tributos, é legítima a qualificação da multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO.
Possibilidade de redução da multa qualificada de 150% para 100%, com
fundamento no art. 44, § 1o, VI, da Lei no 9.430, de 1996, com alterações
promovidas pela Lei no 14.689, de 2023.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
GRUPO
ECONÔMICO
IRREGULAR.
INTERESSE COMUM.
A comprovação da existência de grupo econômico irregular, constituído
para evasão de tributo, atrai a aplicação da responsabilidade solidária dos
participantes do grupo por interesse comum nas operações das quais
decorrem os fatos geradores dos tributos devidos, nos termos do artigo
124, inciso I do CTN.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO POR ATO ILÍCITO. PRESSUPOSTOS,
LIMITES E REQUISITOS.
Fl. 16211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.989 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722413/2015-13
2
A responsabilidade tributária de terceiro por ato ilícito decorre da clara
demonstração da prática da conduta ilícita por aquele a quem a
responsabilidade alcança e do nexo causal entre a conduta ilícita e o não
pagamento do tributo pelo contribuinte direto.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário, nos seguintes moldes: a) Por unanimidade de votos, em afastar a preliminar de
nulidade. Vencida Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa que declarava a nulidade de lançamento.
b) Por maioria de votos, em declarar que houve planejamento abusivo, devendo ser mantido o
auto de infração, vencidas Conselheira Laura Baptista Borges e Conselheira Luciana Ferreira Braga,
que cancelavam o auto de infração por entenderem que as operações foram regulares; c) Por
maioria de votos, em negar provimento ao capítulo recursal “Do Patrimônio de Afetação- Regime
Especial de Tributação e do Programa Minha Cada Minha Vida”, Vencida Conselheira Sabrina
Coutinho Barbosa; d) Por unanimidade de votos, para determinar que seja apurado por
arbitramento o lucro da sociedade, exceto no ano-calendário de 2010. e) Por unanimidade de
votos, em excluir os valores declarados nos DACONS de janeiro de 2011 e de 2012 da base de
cálculo do lançamento, referentes a rubrica “minha casa minha vida”; f) Por unanimidade de
votos, em reduzir a multa para o patamar de 100%; g) Por unanimidade de votos, em afastar a
responsabilidade tributária tão somente da sra. Dâmina de Carvalho Pereira e da sra. Fabiana de
Carvalho Pereira Degiovani. A Conselheira Laura Baptista Borges e Conselheira Luciana Ferreira
Braga afastavam a responsabilidade tributária de todos os elencados no auto de infração.
Designado Conselheiro Ramon Silva Cunha para redigir o voto vencedor quanto ao planejamento
tido pela turma como abusivo e a manutenção da responsabilidade tributária daqueles que não
foram excluídos neste julgado. A Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa manifestou intenção de
apresentar declaração de voto.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3101-003.988, de 18 de dezembro de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10660.722414/2015-68, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Fl. 16212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.989 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722413/2015-13
3

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão n.° 10-62.124, proferido
pela 1a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de
Infração, lavrado para a exigência de Contribuição para o PIS/PASEP, do período de janeiro/2010 a
dezembro/2013. Houve a imposição de multa de ofício qualificada.
O Recurso Voluntário foi apresentado, em um único arquivo, pela CONSTRUTORA
DHARMA LTDA., na condição de sujeito passivo principal; e BOCAIUVA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., CAP ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA., CAP HOLDING LTDA., CAP MINAS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., CAP ROSSEVELT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA., CASA RÁPIDA CONSULTORIA, CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA., CONSTRUTORA
CARVALHO PEREIRA LTDA., CONSTRUTORA ELDORADO S/A., LINHARES EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., PWG INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA., SANTA CATARINA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., SANTA INÊS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., SÃO DIMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., VICOL DO BRASIL
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A., CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS DHARMA VILLE CENTRAL
PARK E CAP BUSINESS CENTER, CARLOS ALBERTO PEREIRA, DÂMINA DE CARVALHO PEREIRA e
FABIANA DE CARVALHO PEREIRA DEGIOVANI, na condição de responsáveis solidários.
Ainda, para melhor entender o contexto da origem, por bem relatar e resumir os
fatos, transcrevo parte do relatório do acórdão da DRJ:
“Conforme o Termo de Verificação Fiscal de folhas 14149 a 14499, a autuação deve-
se aos fatos sintetizados a seguir:
1 - o contribuinte é uma das unidades do conglomerado denominado Grupo
Empresarial Carlos Alberto Pereira (Grupo CAP), com atividades no mercado de
construção civil, tendo como seu principal negócio os empreendimentos de
loteamentos com três grifes comerciais, também abarcando atividades de
construção de edifícios comerciais e residenciais de alto padrão. Também
desenvolve suas atividades no Programa Minha Casa Minha Vida.
2 - as empresas do grupo encontram-se organizadas sob a forma de sociedade
empresária limitada, com capital e representação legal exercida e compartilhada
por membros de um seio familiar, estando sempre representadas pelos Srs. Carlos
Eduardo de Carvalho Pereira, Fabiana de Carvalho Pereira, Dâmina de Carvalho
Pereira ou Carlos Alberto Pereira.
Fl. 16213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.989 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722413/2015-13
4
3 - há um liame inequívoco entre as atividades desempenhadas pelas unidades do
grupo, que têm apenas a aparência de unidades autônomas, quando, de fato, o
objeto negocial traduz uma sequência de atividades idênticas, complementares ou
com características bastante similares da Construtora Dharma Ltda.
4 - suas estruturas de comando são personalizadas e concentradas em um único
administrador (Carlos Eduardo de Carvalho Pereira), que assume posição de
destaque como negociador, operador e controlador de todas as demais empresas do
grupo. Isso é corroborado pela adoção do mesmo local de funcionamento ou a
mesma área geográfica, a utilização de um mesmo conjunto de imobilizados, a
mesma estrutura de pessoal, mesmos fornecedores, a concentração de despesas,
enfim, todo o conjunto articulado e arquitetado com o propósito de economia
tributária, elidindo o substrato econômico e negocial do órgão fiscalizador.
5 - os integrantes dos quadros societários apresentam constantes revezamentos e
participações, com inúmeros ingressos/exclusões de sócios, principalmente depois
do ano-calendário de 2011, data em que o grupo apresentou substancial evolução
patrimonial, econômica e financeira, mas mantendo a higidez quanto a figura do
sócio administrador.
6 - são as seguintes as empresas do grupo:
(...)
8 - apenas uma das unidades empresariais compõem o Grupo CAP possui
localização geográfica diversa da Cidade de Lavras, MG, conforme demonstrativo
abaixo:
(...)
9 - nos contratos sociais das empresas sempre consta o nome fantasia de Grupo
Carlos Alberto Pereira. O mesmo acontece em relação às informações comerciais
difundidas pela empresa.
10 - a administração das sociedades se concentra em uma única pessoa, sendo que
suas atribuições e poderes estão contemplados nos atos de constituição de cada
empresa, que se apresentam com similaridade e singularidade de objetivos,
conforme abaixo:
Fl. 16214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.989 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722413/2015-13
5

11 - o objeto social das empresas do grupo econômico satisfaz o mesmo viés
negocial, ou seja, se limita a questões basicamente de loteamentos, incorporações e
construções de imóveis, conforme se extrai dos contratos sociais e alterações e sítio
das empresas na web. O próprio contador, quando indagado, confirmou que todas
as empresas do Grupo, exceto CCP, Dharma e PWG, são construtoras, construção
própria e PMCMV. As demais são loteadoras e incorporadoras. Todas as empresas
são tributadas pelo lucro presumido. Tentamos ainda ser Simples Nacional, só não
conseguimos ser por causa do faturamento e em razão da atividade. A opção pelo
lucro presumido sempre se deu em razão da menor tributação.
12 - o quadro a seguir demonstra o objeto social de cada uma das empresas:

Fl. 16215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.989 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722413/2015-13
6
13 - embora os grupos econômicos modernos não se moldarem às fórmulas
tradicionais de concentração empresarial (vertical ou horizontal), podendo adotar
formas diagonais ou conglomerado, cuja característica básica é a diversificação de
produtos, atividades e localização geográfica, uma das características do Grupo CAP
é o fato de existirem diversas sociedades juridicamente independentes, com
personalidade jurídica distinta, contudo economicamente unidas, mediante a
adoção de mesmo controle ou direção, operações e mesmo board administrativo.
14 - um único contador responde tecnicamente pelo Grupo CAP (Edward Borges
Ferreira).
15 - todas as sociedades integralizaram o capital social com bens próprios dos sócios
ou das unidades coirmãs.
16 - foi identificado um conjunto de operações de mútuo, no ano de 2013, sem a
existência de contrato, necessário para a contabilização dos fatos e para a produção
de provas em eventuais demandas fiscais ou jurídicas. Segundo o contador, ao ser
indagado sobre o não recolhimento do IOF, a diretoria entende que não se trata de
mútuo "da empresa dele para a empresa dele".
17 - houve um acentuado crescimento do grupo a partir de 2011. Até esse ano,
existiam apenas quatro empresas. A partir do incremento do faturamento das
unidades que compõem o grupo, se fez necessário a abertura de novas, a fim de se
manter no limite autorizativo de permanência no lucro presumido.
18 - contas de energia elétrica eram direcionadas e pagas pela mesma estrutura
situada em Lavras, local aonde estão todas as empresas do grupo. O recolhimento
desses custos sempre foi centralizado, segundo o contador.
19 - a maioria das unidades que compõem o grupo nunca realizou qualquer
aquisição de insumo. Além disso, as poucas que adquiriram itens de fornecedores,
são oriundos da Construtora Dharma.
20 - conforme informações constantes nos sistemas da RFB, próximo da metade das
aquisições de insumos se concentra em apenas uma única empresa do grupo, sendo
que mais da metade delas aparece o item compra zerado.
21 - ao ser indagado sobre os motivos de as compras do grupo serem feitas sempre
em nome da Construtora Dharma, o contador respondeu que, no período de 2010 a
2013, somente a Construtora Dharma tinha contrato de obras, as demais não.
22 - as unidades pertencentes ao grupo econômico têm buscado dividir estruturas
físicas, materiais e humanas, a fim de minimizar o custo de suas atividades.
Entretanto, não há qualquer rateio das despesas entre elas, tendo sido esclarecido
pelo contador que os pagamentos sempre foram centralizados.
Fl. 16216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.989 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722413/2015-13
7
23 - trata-se de planejamento tributário, pois todas as unidades que operavam até o
ano-calendário objeto da fiscalização possuíam o mesmo fundamento negocial, a
mesma localização, os mesmos colaboradores, diretores, estrutura societária, enfim,
uma única sociedade fragmentada em várias outras com um único objetivo: o lucro
e a economia tributária ilícita.
24 - os documentos produzidos pelo contribuinte, de uma maneira geral, estão em
conformidade com as formalidades exigidas legalmente. Porém, a intenção e a
realidade dos fatos são outras.
25 - em cumprimento de mandado de busca e apreensão, ocorrido na sede do grupo
econômico, foi identificado um parecer contratado pelo grupo, que orientava pela
permanência no regime de tributação do lucro presumido, apontando os riscos
apurados com a criação de uma sociedade em conta de participação.
26 - ao desenvolver uma arquitetura gerencial e contábil que o estabilizasse no lucro
presumido, era disponibilizado às imobiliárias, com orientação de qual empresa
seria assinalada e oportunamente recepcionada a receita decorrente da operação
imobiliária. Observe-se o cabeçalho do formulário fornecido às imobiliárias a partir
de 2012:

27 - nos anos-calendário de 2010 a 2013, período fiscalizado, houve uma expressiva
concentração de empreendimentos distribuídos em poucas unidades do grupo
(Construtora Dharma; Vicol do Brasil; Construtora Carvalho Pereira; PWG
Incorporações e Participações Ltda.).
28 - a legislação do imposto de renda prevê, como alternativa ao lucro real, o
regime do lucro presumido, limitando pelo art. 13 da Lei no 9.718, de 1998, ao
faturamento bruto máximo de R$ 48.000.000,00, além de outras restrições
subjetivas elencadas no art. 14 da referida Lei.
29 - no caso do contribuinte, por meio de um conjunto de documentos e mensagens
de e-mails, seu próprio advogado preconiza e aponta o risco de sustentar o
planejamento tributário caso ocorra uma fiscalização e demonstra a artificialidade
negocial e a ilicitude em determinadas mensagens.
30 - até o ano-calendário de 2012 houve sistematicamente a distribuição
desproporcional de lucro entre as empresas do grupo.
Fl. 16217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.989 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722413/2015-13
8
31 - consta, ainda, mensagem do advogado tratando sobre a solução para
regularizar os montantes relevantes de transferências de capital entre as empresas
do grupo, efetuados a título de adiantamentos para futuro aumento de capital
(AFAC).
32 - o autuante afirma que o contribuinte tem o direito de se auto-organizar,
entretanto, não encontra proteção pelo ordenamento jurídico nas condutas
meramente formais, desprovidas de conteúdo, de motivo, finalidade, quando
praticadas com o inequívoco intuito de obter exclusiva vantagem tributária (de
eximir-se total ou parcialmente do pagamento do tributo). Neste contexto, o fato de
o contribuinte e as demais empresas apresentarem contratos de prestação de
serviços, notas fiscais, contabilidade, etc., tem diminuta importância na análise dos
fatos, pois se prestam apenas a de forma precária tentar comprovar os aspectos
formais dos atos e/ou negócios jurídicos, praticados com vista a redução da
tributação.
33 - nessa linha, atentar contra a ordem tributária significa atingir a própria ordem
econômica, de onde se conclui que os grupos econômicos, ao utilizarem formas
abusivas de exploração de mercado e eliminação da concorrência, atentam contra a
ordem econômica, tutelada pela Constituição Federal. Um grupo econômico de
vultuoso porte que sonega seus tributos e blinda seu patrimônio utilizando-se das
outras empresas agrupadas certamente prejudica a livre concorrência, eis que
estará pagando menos tributos do que as outra que não atentam contra a ordem
econômica, causando, com isso, um desequilíbrio natural no mercado. Nessas
condições, a responsabilidade por infrações à ordem econômica é solidária, nos
termos do art. 17 da Lei no 8.884, de 1994.
DA BASE DE CÁLCULO E A CONSOLIDAÇÃO DAS RECEITAS APURADAS PELAS
UNIDADES QUE COMPÕEM O GRUPO ECONÔMICO.
34 - para a apuração da receita, a fiscalização considerou o somatório de todas as
receitas das unidades do grupo, utilizando-se dos seguintes elementos: (i)
documentos apreendidos pela Polícia Federal em sede de mandado de busca e
apreensão ocorrido na sede do grupo e compartilhados, por ordem judicial, com a
Receita Federal; (ii) receitas informadas nas declarações da Receita Federal; (iii)
receitas identificadas na contabilidade e (iv) receitas omitidas, identificadas por
meio de interpretação telefônica e compartilhadas com a Receita Federal, cruzadas
com as informações extraídas dos sistemas de controle da Receita Federal.
35 - para atender a legislação, a receita foi decomposta em quatro grupos: (i)
receitas que compõem o patrimônio de afetação, inscrita em RTE, que, segundo o
banco de dados da RFB, somente a unidade PWG tinha autorização concedida para
tal; (ii) receitas do Programa Minha Casa Minha Vida, que, de acordo com a
Fl. 16218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.989 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722413/2015-13
9
legislação vigente, é dividida por faixas (I e II), lastreadas em valores, de modo que
cada limite sustenta um modelo de tributação específica. As empresas PWG
Incorporação e Participação, Construtora Carvalho Pereira Ltda. e Construtora
Dharma apresentaram resultados e contratos junto a Caixa Econômica Federal e ao
Banco do Brasil; (iii) Sociedades em Conta de Participação, apenas a Construtora
Dharma detém esta modalidade negocial, (iv) por fim, todas as demais receitas de
alienações de unidades imobiliárias, aluguéis, financeiras, prestação de serviços,
entre outras devidamente identificadas.
36 - no caso das Sociedades de Contas em Participação, somente a Construtora
Dharma Ltda. utilizou esse modelo de sociedade nos anos-calendário de 2012 e
2013. Nas interceptações das ligações telefônicas realizadas entre Carlos Eduardo e
Carlos Alberto, efetuadas pela Polícia Federal em 29/08/2012, identifica-se
claramente que a utilização desse modelo societário foi com o único propósito de
permanência e oferecimento de sua tributação pelo lucro presumido.
37 - segundo depoimento do contador, o motivo da criação da SCP em desacordo
com a IN SRF 179/87 foi que o Sr. Carlos Eduardo precisava de recursos. A receita e
os custos foram separados, mas o caixa ficou numa conta só, pagando tudo que
podia por meio dessa conta.
38 - o faturamento do Grupo evoluiu de R$ 42.090.165,75, em 2010, para R$
127.476.944,49, em 2013, fato que evidenciaria a estratégia de fragmentação
societária como elemento de permanência no lucro presumido.
39 - devido à ausência de fundamentação legal que justificasse a manutenção no
modelo de tributação do lucro presumido, o contribuinte foi intimado e reintimado a
apresentar sua opção pela tributação pelo lucro real, acompanhada de todos os
livros comerciais e fiscais obrigatórios, não tendo atendido a exigência.
40 - embora o fisco, existindo registros contábeis, deva apurar os resultados da
entidade com base no lucro real, resta-lhe a alternativa de arbitramento do lucro
quando for impossível a quantificação do IRPJ por aquela forma de tributação.
41 - todo o contexto de fatos não deixou para a fiscalização outra alternativa para a
apuração do IRPJ e da CSLL se não pelo arbitramento do lucro.
DO PIS/PASEP E COFINS
42 - na apuração do PIS/Pasep e da Cofins foi observado o regime de incidência
cumulativa, conforme o inc. II do art. 8o da Lei no 10.637, de 2002, e inc. II do art. 10
da Lei no 10.833, de 2003, que determinam esse sistema de tributação quando a
pessoa jurídica for tributada com base no lucro arbitrado, correspondendo as bases
de cálculos ao faturamento mensal apurado no conjunto de contratos, documentos
e elementos da contabilidade.
Fl. 16219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.989 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722413/2015-13
10
43 - todos os valores declarados na DCTF e na DACON foram deduzidos dos autos de
infração.
DOS EMPREGADOS, COLABORADORES, CONTADORES E DIRETORES
44 - os autuantes afirma que a confusão patrimonial das pessoas jurídicas
agrupadas engloba, também, a confusão de empregados. Não raro alguns obreiros
desenvolverem atividades em outra empresa do grupo, quando foram contratados
por pessoa jurídica diferente, mas integrante do mesmo grupo econômico. Nesse
panorama, empregados em diversos empreendimentos utilizam uniformes com
nomenclatura do grupo.
45 - a Justiça do Trabalho aplica de maneira pacífica o disposto no § 2o do art. 2° da
Consolidação das Leis do Trabalho, responsabilizando solidariamente as empresas
do mesmo grupo econômico.
46 - em ofício destinado à Justiça do Trabalho em Lavras e em Varginha, os
respectivos magistrados disponibilizaram uma extensa lista de ações trabalhistas
cujo reclamado é o Grupo CAP.
47 - embora algumas unidades do grupo tenham tido um elevado faturamento, foi
constatada uma inexpressiva quantidade de empregados e colaboradores, como
exemplo: a Construtora DHarma Ville Empreendimentos Imobiliários Ltda., que no
período de 05/2012 a 12/2013 não apresentou empregados.
48 - também transcrevem depoimento do contador de onde se destaca as
afirmações de que (i) os diretores Carlos Alberto e Carlos Eduardo são os diretores
que dão as ordens na empresa; (ii) até 2012 só tinha a Construtora Dharma, PWG,
Construtora Carvalho Pereira e a Vicol. A partir de então foram criadas as demais;
(iii) que o único propósito de abrir várias empresas foi o tributário; (iv) a partir de
2013, a parte administrativa está situada na Vicol, proprietária do prédio, que a
alocação de pessoas depende do fluxo de caixa, mas que antes de 2013, a grande
parte estava na Construtora Dharma; (v) a parte operacional, a parte de obra, vai
dentro para a coligada que tem as obras, que estão unicamente localizadas nas
empresas Dharma, PWG e Construtora Carvalho Pereira e loteamentos estão
alocadas nas demais, inclusive as anteriormente citadas; (vi) a constituição da SPC
foi em razão de o Sr. Carlos Eduardo precisar de recursos, com a entrada de sócios
ocultos, a Receita e o Custo foram separados, mas o Caixa ficou numa conta só.
DOS DIRETORES
49 - os autuantes relatam depoimento de um sócio administrador, o qual afirmou
que os sócios da Dharma Ville são Chiola Empreendimentos Imobiliários, que era
dono do terreno e a Construtora Carvalho Pereira. Que a empresa São Vicente
pertence ao pessoal do São Francisco, ela vai ser sócia, pois adquiriu 20% das cotas
Fl. 16220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.989 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722413/2015-13
11
da Carvalho Pereira pelo valor de R$ 10.000.000,00, sendo que a composição ficará
50% para a Carvalho Pereira, 20% para a São Vicente e 30% para a Chiola.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DAS SOCIEDADES INTEGRANTES DO
GRUPO ECONÔMICO
50 - tanto a Construtora Dharma, quanto as demais empresas utilizadas no
planejamento tributário, encontram-se controladas e administradas pelas mesmas
pessoas físicas, na qualidade de sócios-administradores, pelo que fizeram jus a
retiradas de pró-labores.
51 - há uma ululante ligação dos sócios nas operações engendradas, enquanto
exerciam as funções de controladores e administradores das sociedades coirmãs,
concorrendo diretamente para práticas eivadas de fraude e sonegação fiscal, com o
intuito de alterar características do próprio fato gerador da obrigação tributária
principal e subtrair tributos do Fisco Federal, conforme definido nos arts. 71 e 72 da
Lei no 4.502, de 1964.
52 - os grupos societários são formados com o objetivo de atender as necessidades
do desenvolvimento dos processos de produção e pesquisa, racionalizando a
exploração empresarial, baixando custos e aumentando seus lucros. Por isso, há
interesse de toda e qualquer pessoa jurídica integrante do grupo econômico nos
atos gerenciais e comerciais, principalmente quanto ao beneficiamento tributário de
todo agrupamento. Esse interesse comum vincula as empresas agrupadas por
circunstâncias externas formadoras de solidariedade, provenientes da consciência
de grupo, das necessidades que interligam as empresas participantes.
53 - o interesse comum (inc. I do art. 124 do CTN) é justificado pela unidade de
direção ou controle, com objetivos finais idênticos de todos os entes agrupados. Há
um claro aproveitamento das pessoas jurídicas que formam o grupo econômico com
as atividades desempenhadas por qualquer delas, pois agem por coordenação ou
subordinação.
54 - a criação de uma ou mais empresas com a mesma atividade econômica ou
desmembramento das atividades operacionais, com o único objetivo de realização
de economia tributária ilícita, representa uma simulação/dissimulação, uma vez que
as próprias circunstâncias que as envolvem são apenas formais.
55 - no que tange a responsabilidade pessoal, prevista no art. 135, inc. III, do Código
Tributário Nacional, restou evidenciado o flagrante abuso de direito ocorrido na
confecção das empresas com única finalidade e propósito de economia tributária,
caracterizando assim a prática de atos com excesso de poderes e infração à lei, o
que enseja a responsabilização dos terceiros pelo crédito tributário objeto do auto
de infração.
Fl. 16221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.989 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722413/2015-13
12
56 - dessa forma, devem responder solidariamente pelo crédito tributário objeto do
presente processo as pessoas físicas dos sócios administradores e as demais pessoas
jurídicas, representadas pelas unidades integrantes do grupo CAP (Carlos Alberto
Pereira).
57 - dos fatos expostos, a fiscalização concluiu que a única estrutura logicamente
possível, é que o contribuinte constituiu o significativo número de sociedades para
atingir única e exclusivamente uma economia tributária (literalmente consignada
pelo próprio contador).
58 - a constituição das sociedades traduziu em autêntico negócio simulado, com o
intuito de enganosamente prejudicar o fisco. Desse modo, a receita atribuída às
sociedades é de fato e de direito receita de uma única empresa.
59 - é flagrante que o conjunto de sociedades não tinha o propósito de
descentralizar as atividades, racionalizando a administração e a operacionalidade.
Esse propósito é aparente, enganoso, simulado, é falso , pois mais da metade das
empresas não possuem empregados, não apresentam aquisições de insumos, enfim,
são meros espectadores e receptores de receitas.
60 - a intenção foi deliberada de cometer os ilícitos tributários tipificados nos arts.
71 e 72 da Lei no 4.502, de 1964. Sob a prática dolosa, o contribuinte e seus
respectivos sócios administradores promoveram a montagem de uma série de
negócios jurídicos, carreados de um único objetivo, tudo exclusivamente articulado
pela empresa principal para dissimular a base de incidência tributária e subtrair
expressivos valores de impostos federais, em especial IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
61 - em razão desses fatos, foi duplicada a multa de ofício.”
Cientificadas do lançamento fiscal, as Recorrentes apresentaram sua Impugnação,
também em conjunto, julgada inteiramente improcedente pela DRJ, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. INCORREÇÕES E IRREGULARIDADES.
As irregularidades, as incorreções e as omissões não relacionadas à competência do
autuante, forma, objeto, finalidade e motivação, não importam em nulidade do
auto de infração e devem ser sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo.
DECADÊNCIA.
Nos casos de falta de pagamento do crédito tributário e na ocorrência de conduta
dolosa por parte do contribuinte, o direito da Fazenda Pública constituir o crédito
Fl. 16222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.989 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722413/2015-13
13
tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. FRAUDE E SIMULAÇÃO.
A constituição de várias pessoas jurídicas para que cada uma delas não ultrapasse o
limite para a tributação pelo lucro presumido, caracteriza fraude e simulação e
autoriza a neutralização dos efeitos tributário advindos da conduta dolosa.
RESPONSABILIZAÇÃO PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Respondem também pelo crédito tributário as pessoas (físicas ou jurídicas) que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
tributária e os mandatários, prepostos, empregados, diretores, gerentes ou
representantes da pessoa jurídica que praticaram atos e negócios jurídicos com
excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos.
RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
São responsáveis pelo crédito tributário todos aqueles que participaram na prática
de atos ilícito incorridos na administração da pessoa jurídica e todos aqueles que
possuírem interesse comum na situação que constitua o fato gerador.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
A vedação constitucional de utilização de tributo com efeito confiscatório é dirigida
ao legislador, que deve observar tal princípio na elaboração da lei. Uma vez editada
a norma legal, ao agente do fisco cabe, apenas, a sua aplicação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Devidamente intimados e inconformados do acórdão da DRJ, as Recorrentes
interpuseram seu Recurso Voluntário, aviando as seguintes alegações:
1. Preliminarmente, a nulidade do lançamento fiscal;
2. Decadência;
3. No mérito, a improcedência do lançamento fiscal em razão da autonomia
das empresas autuadas e da inexistência de fraude, dolo ou simulação;
4. Do patrimônio de afetação – Regime Especial de Tributação (RET) e do
programa minha casa minha vida;
5. Da impossibilidade do arbitramento do lucro;
6. Do limite para o enquadramento do lucro presumido no ano-calendário de
2010;
Fl. 16223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.989 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722413/2015-13
14
7. Da comprovação de impossibilidade de se utilizar do arbitramento em
função da escrita regular do contribuinte e da equivocada alegação de
omissão de receitas sujeitas ao PIS e, consequentemente, os vícios
existentes na composição das bases de cálculo feitas pelo fisco federal;
8. Da multa confiscatória de 150%; e, por fim,
9. Da responsabilidade tributária.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto à preliminar e ao mérito, à exceção do planejamento tido como abusivo
pelo colegiado e da manutenção da responsabilidade tributária daqueles que não foram excluídos
neste julgado, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do
acórdão paradigma:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
1.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Alega a Recorrente que a d. Autoridade Fiscal não teria observado as regras
contidas no artigo 142, do CTN, que determinam que haja a identificação da
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, que seja determinada a
matéria tributável, que seja calculado o montante do tributo devido, que seja
devidamente identificado o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
A nulidade teria como fundamento a inexistência de fraude ou simulação, a
utilização, na base de cálculo da determinação dos tributos federais, de receitas
do Programa Minha Casa Minha Vida e de incorporação imobiliária como se elas
não tivessem sido devidamente tributadas, além da inclusão equivocada de
valores na base de cálculo dos tributos em decorrência do arbitramento realizado.
Aduz que a nulidade estaria corroborada pelo despacho da DRJ (fls.
15964/15965), que determinou a realização da diligência, nos seguintes termos:
Fl. 16224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.989 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722413/2015-13
15
“Entretanto, alguns pontos da autuação não restaram claros para este
relator, razão pela qual se faz necessário a realização de diligência para
esclarecimentos.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal, na apuração do valor tributável a
fiscalização considerou o somatório de todas as receitas das unidades do
grupo, utilizando-se dos seguintes elementos: (i) documentos apreendidos
pela Polícia Federal em sede de mandado de busca e apreensão ocorrido na
sede do grupo e compartilhados, por ordem judicial, com a Receita Federal;
(ii) receitas informadas nas declarações da Receita Federal; (iii) receitas
identificadas na contabilidade e (iv) receitas omitidas, identificadas por
meio de interpretação telefônica e compartilhadas com a Receita Federal,
cruzadas com as informações extraídas dos sistemas de controle da Receita
Federal.
Na descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração todas as
receitas foram lançadas com o título de omissão de receita da atividade.
Entretanto, embora no Termo de Verificação Fiscal tenha sido feito
referência sobre a existência de omissão de receitas, para este relator, não
ficou claro esse aspecto, pois as planilhas introduzidas no Termo de
Verificação Fiscal não permitem identificar se houve efetivamente omissão
de receitas por parte do Grupo CAP.
Outro ponto em que restou dúvida diz respeito aos empreendimentos do
Programa Minha Casa Minha Vida. No Termo de Verificação Fiscal foi
descrito que os empreendimentos do referido programa não preencheram
os requisitos legais para a tributação favorecida, mas o auto de infração
contempla a tributação pelas normas que regem o referido programa.
O contribuinte alega que a fiscalização incorreu em sério equívoco ao
afirmar que a totalidade das receitas oriundas do Programa Minha Casa
Minha Vida foi omitida, pois, de acordo com os contratos celebrados com a
Caixa Econômica Federal, a construtora contratada para a realização das
obras tinha obrigação de apresentar mensalmente a prova da quitação das
obrigações tributárias e previdenciárias relativas a execução das obras
contratadas, condição sine qua non para a manutenção do contrato e
recebimento das parcelas de preço das medições seguintes. Além disso, as
declarações de renda consignam os valores relativos ao referido programa.
Em razão disso, faz-se necessário que os autuantes esclareçam qual a
pessoa jurídica que cometeu a infração, qual o montante da receita omitida,
qual a natureza da receita (PMCMV, unidade imobiliárias, serviços, etc.),
data do fato gerador e os documentos que lastreiam essa conclusão
(contrato, recibo, nota fiscal, contabilidade, extrato bancário, etc...) e as
folhas do processo onde se encontram as respectivas provas.
Fl. 16225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.989 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722413/2015-13
16
Quais foram os valores tributados pelo contribuinte (empreendimento e
unidade) com a alíquota do Programa Minha Casa Minha Vida que não
preencheram os requisitos exigidos pela legislação para a tributação
favorecida e que lançados sob o regime de incidência cumulativa.
Quais foram os valores do Patrimônio de Afetação (empreendimento e
unidade) que não preencheram os requisitos para a tributação favorecida e
que foram lançados sob o regime de incidência cumulativa.
Identificar, por pessoa jurídica, tributo e data do fato gerador, quais os
valores declarados ou pagos pelo contribuinte que foram deduzidos no
lançamento.
Deve ser elaborado parecer conclusivo sobre o que é aqui questionado e
reaberto o prazo de trinta dias para que o contribuinte possa se manifestar
a respeito do resultado da diligência, caso seja do seu interesse.”
Em resposta, a d. Autoridade Fiscal assim se manifestou (fls. 15966/15967):
“Em sede de impugnação, o contribuinte alega que a fiscalização incorreu
em sério equívoco ao afirmar que a totalidade das receitas oriundas do
Programa Minha Casa Minha Vida foi omitida, pois, de acordo com os
contratos celebrados com a Caixa Econômica Federal, a construtora
contratada para a realização das obras tinha obrigação de apresentar
mensalmente a prova da quitação das obrigações tributárias e
previdenciárias relativas a execução das obras contratadas, condição sine
qua non para a manutenção do contrato e recebimento das parcelas de
preço das medições seguintes. Além disso, as declarações de renda
consignam os valores relativos ao referido programa.
Em face das alegações do contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Porto Alegre – DRJ/POA propôs a realização da
diligência para “elucidar se, em razão do conteúdo os seguintes fatos:
(a) - Que os autuantes esclareçam qual a pessoa jurídica que cometeu a
infração, qual o montante da receita omitida, qual a natureza da receita
(PMCMV, unidade imobiliárias, serviços, etc.), data do fato gerador e os
documentos que lastreiam essa conclusão (contrato, recibo, nota fiscal,
contabilidade, extrato bancário, etc) e as folhas do processo onde se
encontram as respectivas provas.
(b) - Quais foram os valores tributados pelo contribuinte (empreendimento e
unidade) com a alíquota do Programa Minha Casa Minha Vida que não
preencheram os requisitos exigidos pela legislação para a tributação
favorecida e que foram adicionados à base de cálculo arbitrada.
(c) - Quais foram os valores do Patrimônio de Afetação (empreendimento e
unidade) que não preencheram os requisitos para a tributação favorecida e
que foram adicionados à base de cálculo arbitrada.
Fl. 16226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.989 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722413/2015-13
17
(d) - Identificar, por pessoa jurídica, tributo e data do fato gerador, quais os
valores declarados ou pagos pelo contribuinte que foram deduzidos no
lançamento.
Para fins de melhor identificação e acompanhamento dos interessados
neste relatório, elencamos cada solicitação formulada pelo relator,
associando em seguida, a vinculação dos dados instruídos no processo.
(a)Quanto ao questionamento sobre qual a pessoa jurídica que cometeu a
infração, qual o montante da receita omitida, qual a natureza da receita
(PMCMV, unidade imobiliárias, serviços, etc.), data do fato gerador e os
documentos que lastreiam essa conclusão (contrato, recibo, nota fiscal,
contabilidade, extrato bancário, etc) e as folhas do processo onde se
encontram as respectivas provas, salientamos ao relator, que as presentes
provas, encontram-se lastreadas nos depoimentos prestados, nos
registros contábeis das empresas pertencente ao grupo empresarial, de
modo que cada unidade, os valores perfilhados foram individualizados e
tratados como grupo de receitas, afim de ultimar na incidência do seu fato
gerador e na composição de sua base de cálculo. Todas as informações
estão registradas nas diversas planilhas juntadas no curso do
procedimento e consolidadas nas fls. 12250 a 12254 e 14138 a 14489.
(b) Quanto aos valores tributados pelo contribuinte (empreendimento e
unidade) com a alíquota do Programa Minha Casa Minha Vida que não
preencheram os requisitos exigidos pela legislação para a tributação
favorecida e que foram adicionados à base de cálculo arbitrada,
salientamos que as mesmas se encontram nas fls 12256 a 12266 e no
próprio auto de infração.
(c) Quanto aos valores que perfilharam o Patrimônio de Afetação
(empreendimento e unidade) que não preencheram os requisitos para a
tributação favorecida e que foram adicionados à base de cálculo arbitrada,
os mesmos se encontram nas fls 2039 a 2040 e 12255 e no auto de
infração.
(d) Por fim, os valores por pessoa jurídica, tributo e data do fato gerador,
declarados ou pagos pelo contribuinte que foram deduzidos no lançamento,
encontram-se no auto de infração. Todos os valores declarados ou pagos
foram expurgados para a confecção do lançamento e encontra-se
presente no próprio auto de infração e nas planilhas em anexo.
Conclusão: Considerando que a documentação apresentada se refere a
valores que compuseram as bases de cálculo do auto de infração, de modo
que todos os documentos decorrem de fatos contábeis registrados pelo
próprio contribuinte, não há motivos para que sejam modificados os valores
lançados.”
Fl. 16227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.989 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722413/2015-13
18
Entendo, assim, que a realização de diligência pretendeu esclarecer pontos
trazidos pelas Recorrentes, em Impugnação, e a resposta da d. Autoridade Fiscal
não traz qualquer alteração no lançamento, na realidade, tão somente aponta os
elementos e folhas do processo que evidenciam cada um dos pontos do Auto de
Infração questionados pela diligência proposta.
Neste contexto, entendo que o lançamento fiscal é hígido, sendo certo que as
alegações das Recorrentes não se enquadram nas hipóteses do artigo 59, do
Decreto n.° 70.235/1972, contendo os elementos exigidos pela legislação,
inclusive para o pleno exercício do direito de ampla defesa e do contraditório
pelos Recorrentes.
Eventuais erros nos cálculos dos tributos lançados serão objeto de análise no
mérito.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade do auto de infração.

2.
DA AUTONOMIA DAS EMPRESAS AUTUADAS – INEXISTÊNCIA DE FRAUDE,
DOLO OU SIMULAÇÃO.
[...]
3.
DO PATRIMÔNIO DE AFESTAÇÃO – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO E
DO PROGRAMA MINHA CADA MINHA VIDA.
Alegam os Recorrente que “o requisito basilar do patrimônio de afetação é a
averbação do termo de opção, devidamente firmado pelo incorporador e, se for o
caso, pelos demais titulares de direitos reais de aquisição sobre o terreno, no ofício
de Registro de Imóveis competente, a qualquer tempo, desde a data do registro do
memorial da incorporação até a data de averbação da conclusão da obra”.
Sustentam que o empreendimento relacionado à incorporação imobiliária foi
devidamente tributado pelo Regime Especial de Tributação (RET), que
corresponde à aplicação da alíquota unificada de 4% (quatro por cento) sobre a
receita mensal recebida, vez que foram observados os requisitos constantes da
Lei 10.931/2004 que, neste caso, exigia a afetação do terreno.
Neste sentido, a C. DRJ assim entendeu:
“No regime da afetação o incorporador constitui patrimônio de afetação,
pelo qual o terreno, as acessões e os demais bens e direitos vinculados à
incorporação são apartados no seu patrimônio geral e destinados
exclusivamente à construção do empreendimento.
Considera-se constituído o patrimônio de afetação a partir da averbação do
termo de opção, devidamente firmado pelo incorporador e, se for o caso,
pelos demais titulares de direitos reais de aquisição sobre o terreno, no
ofício de Registro de Imóveis competente, a qualquer tempo, desde a data
Fl. 16228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.989 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722413/2015-13
19
do registro do memorial da incorporação até a data de averbação da
conclusão da obra.
Uma outra condição é a obrigatoriedade de o incorporador manter a
escrituração contábil segregada para cada incorporação submetida ao
regime especial de tributação, bem como, a apropriação dos custos e
despesas indiretas pagas pela incorporadora no mês na mesma proporção
representada pelos custos diretos próprios da incorporação.
Os impugnantes alegam que não era necessário realizar o registro de
afetação em todos os empreendimentos realizados pelas diversas empresas
autuadas, pois a maioria deles foi constituído no âmbito do Programa
Minha Casa Minha Vida e, nesse caso, não havia incorporação imobiliária, o
que ocorria era a contratação dessas construtoras pela própria Caixa
Econômica Federal, por meio de recursos do FAR, para a construção das
unidades.
Alegam que, ao contrário do entendimento adotado pela fiscalização, a
Receita Federal sempre considerou a aplicação do benefício fiscal às
construtoras de unidades habitacionais no âmbito do PMCMV, conforme
Solução de Consulta Cosit no 33, de 03 de fevereiro de 2014.
Os autuantes apontam que os requisitos exigidos para Regime Especial de
Tributação do Patrimônio de Afetação foram preenchidas somente pela
PWG Incorporações e Participações Ltda. (planilha fls. 12255), cuja receita
corresponde ao valor de R$119.860,68, referente ao quarto trimestre de
2013.
O contribuinte alega que esse valor foi devidamente levado à tributação em
janeiro de 2014 pela PWG Incorporações e Participações Ltda., pois, apesar
de efetuar a contabilização de suas operações pelo regime de competência,
adota para a tributação pelo lucro presumido o regime de caixa, porém, não
trouxe nenhuma prova do que alega.
Em relação às receitas oriundas do Programa Minha Casa, Minha Vida, em
razão das dúvidas surgidas com as alegações do impugnante, o processo foi
objeto de diligência para que os autuantes esclarecessem os seguintes
aspectos relacionados ao lançamento:
- qual a pessoa jurídica que cometeu a infração, qual o montante da receita
omitida, qual a natureza da receita (PMCMV, unidade imobiliárias, serviços,
etc.), data do fato gerador e os documentos que lastreiam essa conclusão
(contrato, recibo, nota fiscal, contabilidade, extrato bancário, etc...) e as
folhas do processo onde se encontram as respectivas provas.
No Termo de Encerramento de Diligência (fls. 15966 a 15968), foi
esclarecido que a receita foi identificada a partir de depoimentos prestados
e nos registros contábeis das empresas pertencente ao grupo empresarial e
que os valores perfilhados foram individualizados por unidade e tratados
Fl. 16229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.989 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722413/2015-13
20
como grupo de receitas, a fim de ultimar na incidência do seu fato gerador e
na composição da base de cálculo, e que todas as informações estão
registradas nas planilhas de folhas 12250 a 12254 (numeração relativa ao
processo 10660.722383/2015-45).
Foi esclarecido, também, que os valores tributados pelo contribuinte com a
alíquota do Programa Minha Casa, Minha Vida que não preencheram os
requisitos exigidos pela legislação para a tributação favorecida e que foram
adicionados à base de cálculo arbitrada, encontram-se nas planilhas de
folhas 12272 a 12282.
Os impugnantes apresentaram os contratos efetivados no âmbito do
Programa Minha Casa Minha Vida (fls. 14904 e seguintes - numeração
relativa ao processo 10660.722383/2015-45), do que se extrai o seguinte:
-
Construtora
Carvalho
Pereira
-
Residencial
Fonte
Verde
-
Comprador/Contratante - Fundo de Arrendamento Residencial/CEF - Data
18/05/2012 - Total R$ 22.646.250,00 - 495 lotes - unitário R$ 45.750,00.
- Construtora PWG Incorporações e Participações Ltda. - Residencial Nova
Três Corações I - Comprador/Contratante - Fundo de Arrendamento
Residencial/CEF - Data 28/09/2012 - Total R$ 25.249.400,00 - 499 casas -
Valor unitário R$ 50.600,00.
- Construtora PWG Incorporações e Participações Ltda. - Residencial Nova
Três Corações II - Comprador/Contratante - Fundo de Arrendamento
Residencial/CEF - Data 18/12/2012 - Total R$ 14.876.400,00 - 294 casas -
Valor Unitário R$ 50.500,00.
-
Construtora
Dharma
Ltda.
-
Residencial
Santa
Edwiges
-
Comprador/Contratante - Fundo de Arrendamento Residencial/CEF - Data
29/12/2010 - Obs. só tem as folhas impares, não tem o valor total do
empreendimento, mas é via FAR, que só contrata Minha Casa Minha Vida,
portanto, deve ter como atendido os requisitos para a tributação
diferenciada.
-
Construtora
Dharma
Ltda.
-
Residencial
Risoleta
Neves
I
-
Comprador/Contratante - Fundo de Arrendamento Residencial/CEF - Data
31/03/2010 - Total R$ 18.201.333,53 - 440 apartamentos - valor unitário R$
41.366,67.
- Construtora Dharma Ltda. - Residencial Risoleta Neves II -
Comprador/Contratante - Fundo de Arrendamento Residencial/CEF - Data
06/08/2010 Total R$ 8.787.398,66 - 200 apartamentos - valor unitário R$
43.936,99.
-
Construtora
Dharma
Ltda.
-
Residencial
São
Marcos
-
Comprador/Contratante - Fundo de Arrendamento Residencial/CEF - Data
Fl. 16230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.989 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722413/2015-13
21
02/07/2010 - Total R$ 20.545.493,62 - 464 apartamentos - valor unitário R$
44.279,08.
Construtora
Dharma
Ltda.
-
Residencial
Vila
Bella
II
-
Comprador/Contratante - Fundo de Arrendamento Residencial/CEF - Data
23/11/2009 - Total R$ 7.763.879,49 - 243 casas residenciais - valor unitário
R$ 31.950,12.
Embora a fiscalização tenha esclarecido que as receitas do Programa Minha
Casa, Minha Vida que não preencheram os requisitos exigidos para a
tributação favorecida são aquelas constantes das planilhas de folhas 12256
a 12266 (numeração relativa ao processo 10660.722383/2015-45), observa-
se que os valores foram consolidados na planilha da folha 12279 a qual
serviu de base para os lançamentos, e que estes foram efetuados de acordo
com o art. 4o, § 6o, da Lei no 10.931, de 2004, conforme se depreende do
Demonstrativo de Apuração da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social Regime Especial de Tributação (fls. 42/43).
Os contratos listados pelo impugnante estão contemplados no lançamento,
este efetuado conforme a legislação aplicável ao PMCMV.”
Conforme se vê do Recurso Voluntário apresentado, os Recorrentes não trazem
aos autos elementos para se opor à diligência fiscal realizada e,
consequentemente, ao disposto da decisão da DRJ.
Neste contexto, por não haver provas de suas alegações, não é possível acolher a
tese das Recorrentes, posto que as rejeito.

4.
DA IMPOSSIBILIDADE DO ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Alegam os Recorrentes que “no que tange ao arbitramento do lucro, contou do
acórdão recorrido que os membros julgadores entenderam que a autoridade fiscal
foi extremamente clara nos motivos que levariam ao arbitramento do lucro: (1)
que o conjunto dos faturamentos das empresas excedeu o limite autorizativo para
a permanência no lucro presumido; (2) o uso e usufruto de benefícios fiscais,
principalmente no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida e (3) que o
contribuinte não apresentou os documentos solicitados pelos Auditores Fiscais,
mesmo após serem reintimados”.
Afirmam que o argumento de que o arbitramento foi efetuado em razão da
unicidade societária (confusão patrimonial, financeira, administrativa e
operacional) e pela extrapolação do limite da receita bruta agregada do Grupo se
embasa em argumentos que não merecem prosperar.
Aduzem, por fim, que durante o seu período de atividade empresária,
mantiveram a sua contabilidade regular, em observância às regras pertinentes,
além disso, todos os livros e documentos da escrituração foram devidamente
apresentados, quando solicitados durante o procedimento de verificação fiscal.
Fl. 16231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.989 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722413/2015-13
22
Portanto, não haveria dúvidas de que é desarrazoado o arbitramento do lucro
pela Administração Fazendária.
Entendo que tais argumentos se confundem com o mérito acerca da existência ou
não do planejamento tributário abusivo.
Caso esta C. Turma considere que o planejamento tributário foi abusivo, o fisco
não teria outra opção para realizar o lançamento senão por considerar a
totalidade das receitas das empresas para a apuração do tributo devido.

5.
DO LIMITE PARA O ENQUADRAMENTO DO LUCRO PRESUMIDO NO ANO-
CALENDÁRIO DE 2010.
Alegam as Recorrentes que a receita do ano de 2010, somadas de todas as
empresas, teria sido de R$ 42.000.205,44 e, por isso, não haveria razão para a
cobrança das contribuições fora da sistemática da cumulatividade, ainda que
desconsiderassem individualmente cada uma das empresas.
De fato, à fls. 12266, a própria Fiscalização indica que o total do faturamento do
grupo foi de R$ 42.000.205,44. Vejamos:

Neste contexto, entendo que deve ser mantida a tributação por elas realizadas, já
que o somatório das receitas não supera o limite de R$ 48.000.000,00 (quarenta e
oito milhões de reais) para o enquadramento no Lucro Presumido.
Improcedente, portanto, o lançamento referente ao ano-calendário de 2010.
Como consequência, reputo prejudicado o tópico da decadência do lançamento
fiscal, já que pugnava tão somente a aplicação do instituto quanto ao ano-
calendário de 2010.

6.
DA COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DO
ARBITRAMENTO EM FUNÇÃO DA ESCRITA REGULAR DO CONTRIBUINTE E DA
EQUIVOCADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS SUJEITAS À COFINS E,
Fl. 16232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.989 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722413/2015-13
23
CONSEQUENTEMENTE, OS VÍCIOS EXISTENTES NA COMPOSIÇÃO DAS BASES DE
CÁLCULO FEITAS PELO FISCO FEDERAL.
Os Recorrentes defendem que haveria uma série de erros na base de cálculo
considerada pela d. Autoridade Fiscal, dentre eles, por exemplo, o caso de vendas
canceladas que foram consideradas no cálculo dos tributos supostamente
devidos.
Além disso, alegam que na apuração do montante devido não foram deduzidos os
valores retidos na fonte, o que também contribuiu para que o cálculo da
fiscalização apontasse um saldo de tributo a pagar inexistente.
Reputo, nesse ponto, correto o entendimento da DRJ ao determinar que seria
necessário que o Recorrente demonstrasse a receita efetiva e os valores das
vendas canceladas que não foram deduzidas pelos autuantes do montante de
receitas do Grupo CAP e apresentasse os comprovantes correspondentes.
Assim como em sede de Impugnação, as alegações apresentadas pelos
Recorrentes, nesse tópico, não vieram acompanhadas das provas do montante
das vendas canceladas e nem dos valores do IRRF que a fiscalização não teria
deduzido, prova que lhe incumbe por força do artigo 16, do Decreto n.°
70.235/1972.

7.
DA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS – PATRIMÔNIO
DE AFETAÇÃO.
Sobre esse ponto, assim defendem os Recorrentes:
“Os Auditores Fiscais também alegaram que a receita de patrimônio de
afetação também teria sido omitida pelas empresas autuadas. Diante dessa
alegação, o Fisco levou novamente a quantia de R$ 119.860,68 (cento e
dezenove mil e oitocentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos) à
tributação.
Nesse caso, também está claro que houve o bis in idem, ou seja, as pessoas
jurídicas autuadas estão sendo tributadas mais de uma vez o mesmo fato
jurídico pela Administração Fazendária Federal.
Essa receita de patrimônio de afetação foi devidamente levada à tributação
pela PWG Incorporações e Participações em janeiro de 2014, haja vista que
esta empresa adota o regime de caixa para a sua tributação no Lucro
Presumido.
Assim, apesar de a contabilidade seguir o regime de competência, existe
dentro do âmbito tributário a opção de tributação pelo regime caixa, que
consiste na apuração da base de cálculo levando-se em consideração os
valores efetivamente recebidos.
Fl. 16233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.989 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722413/2015-13
24
A opção pelo regime de caixa na apuração do PIS e da COFINS está previsto,
inclusive, na Instrução Normativa da Receita Federal no 247/2002, art. 14.
Veja o referido dispositivo:
Art. 14. As pessoas jurídicas optantes pelo regime de tributação do Imposto
de Renda com base no lucro presumido poderão adotar o regime de caixa
para fins da incidência do PIS/Pasep e da Cofins.
Logo, não há como acolher a pretensão do Fisco, posto que não ocorreu
qualquer omissão de receita, houve apenas o pagamento da COFINS de
acordo com o regime de caixa, ou seja, de acordo com a data do
recebimento dessa quantia de R$ 119.860,68 (cento e dezenove mil e
oitocentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos).”
Em que pese tais alegações, os Recorrentes não juntam aos autos e nem fazem
referência a documentos que embasem tal alegação. A mera alegação de que
determinado valor teria sido legado à tributação sem a efetiva comprovação, não
é suficiente para afastar o lançamento.

8.
DA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS – PROGRAMA
MINHA CASA MINHA VIDA.
Neste ponto, argumentam os Recorrentes que a d. Autoridade Fiscal errou ao
considerar que a totalidade das receitas oriundas do Programa Minha Casa Minha
Vida teriam sido omitidas.
Como bem demonstrado, por força contratual, os Recorrentes deveriam
comprovar à Caixa Econômica Federal o recolhimento dos tributos federais, sob a
alíquota especial de 1% (um por cento) sobre as receitas, que era condição para a
manutenção do contrato e recebimento das parcelas de preço das medições
seguintes.
Além disso, os Recorrentes demonstraram que as receitas não foram omitidas,
pois todas constaram devidamente de suas declarações fiscais (DIPJ, DACON, etc),
sendo devidamente recolhido o tributo federal unificado. Vejamos:
Fl. 16234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.989 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722413/2015-13
25

Como também destacado pelos Recorrentes, é possível “observar que todos os
valores declarados nas DACON’s à título de receitas de RET, campo no qual
encontram-se as receitas do PMCMV, são exatamente iguais aqueles que o Fisco
afirma que teriam sido omitidos pela Construtora Dhama para fugir da
tributação”.
Neste contexto, acolho os argumentos da Recorrente e voto pela exclusão dos
valores declarados nas DACONS de janeiro de 2011 e de 2012 da base de cálculo
do lançamento.

9.
DA MULTA CONFISCATÓRIA DE 150%.
Fl. 16235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.989 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722413/2015-13
26
Alegam os Recorrentes que a cobrança de multa no percentual de 150% (cento e
cinquenta por cento) do valor corrigido do crédito seria inconstitucional,
representaria confisco e afrontaria os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
A questão da apreciação de argumentos sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária está consolidada na esfera administrativa, trata-se de matéria estranha
à sua competência, inclusive com súmula a respeito, aprovada por este C.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, abaixo:
“Súmula CARF n.° 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.”
Por outro lado, visto em tópicos anteriores, não verifiquei comprovada a ilicitude
das operações e modelo de negócio dos Recorrentes.
E, ainda que entendido o contrário, entendo que a multa deve ser reduzida ao
patamar de 100%, tal como restou decidido no acórdão n.° 3202-001.962, de
relatoria da i. Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, conforme abaixo
destaco:
“As recorrentes sustentam a impossibilidade da aplicação da multa
qualificada de 150%, pela inexistência de fraude ou simulação, bem como
alegam a abusividade da multa lavrada.
A respeito da qualificação da multa, esta deveu-se à determinação legal
imposta pelo art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, então vigente à época,
em virtude da existência de conduta dolosa dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 1964. Ocorre que, após a alteração promovida pela Lei no 14.689,
de 2023, o § 1o do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, passou a apresentar a
seguinte regra:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada
pela Lei no 14.689, de 2023)(...)VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade
ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de
ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)VII – 150% (cento e cinquenta
por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição
objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência
do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)§ 1o-A. Verifica-se a
reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no prazo de 2
(dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a
ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
Fl. 16236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.989 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722413/2015-13
27
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei
no 14.689, de 2023)
No entanto, em que pese a gravidade da conduta praticada pelas
recorrentes, entendo que a multa qualificada de 150% deve ser reduzida
para 100%, consoante análise do art. 44, § 1o, VI, da Lei no 9.430, de 1996,
com alterações promovidas pela Lei no 14.689, de 2023.”
Aplico, dessa forma, o artigo 106, I, do CTN, para fins de reduzir a multa ao
patamar de 100%.

10.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
[...]
11.
DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, negar a preliminar
de nulidade do lançamento e, no mérito, dar parcial provimento, reconhecendo (i)
[...]; (ii) a necessidade de se manter o Lucro Presumido para o ano-calendário de
2010, eis que o faturamento total do grupo foi inferior ao seu limite; (iii) a
exclusão dos valores declarados nos DACONs de janeiro/2011 e de janeiro/2012
da base de cálculo do lançamento; (iv) reduzir a multa qualificada; e (v) [...].
Quanto ao planejamento tido pelo colegiado como abusivo e a manutenção da
responsabilidade tributária daqueles que não foram excluídos neste julgado, transcreve-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão
paradigma:
DA ALEGADA AUTONOMIA DAS EMPRESAS AUTUADAS – EXISTÊNCIA DE UMA
ESTRUTURAÇÃO SIMULADA.
Em que pesem as bem tecidas considerações trazidas pela I. Relatora, peço vênia
para divergir quanto ao entendimento apresentado sobre a licitude do
planejamento tributário utilizado pela Recorrente, quando houve voto pela
inexistência de irregularidade e consequente cancelamento do auto de infração.
A Relatora afirma que “é direito do contribuinte de estruturar o seu negócio da
maneira que melhor lhe pareça, buscando a diminuição dos custos de seu
empreendimento, inclusive uma melhor estrutura tributária”. Conclui, em seguida,
que “(S)e a forma celebrada é jurídica e lícita, a Autoridade Fiscal deve respeitá-
la”.
Observa-se que o embasamento jurídico utilizado para as conclusões acima
apresentadas se encontra fartamente exposto e detalhado em trecho do voto
vencedor do acórdão no 9101-002.397, da lavra do Conselheiro Luís Flávio Neto,
da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
No referido excerto, o Relator evidencia seu entendimento no sentido de que o
ordenamento jurídico brasileiro assegura ao contribuinte o direito de estruturar
Fl. 16237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.989 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722413/2015-13
28
suas atividades de maneira a se submeter à menor carga tributária possível. Por
sua perspectiva, os contratos firmados devem ser analisados à luz de uma
concepção formal da legalidade, na qual tudo o que não estiver expressamente
proibido é lícito ao contribuinte.
Compreendo que a concepção apresentada no referido julgado comporta
temperamento ao concluir irrestritamente que, no âmbito do planejamento
tributário, toda conduta que não esteja literalmente vedada pela norma jurídica é
permitida ao contribuinte. Tal entendimento peca por sugerir um caráter absoluto
à liberdade de escolha do contribuinte.
Ponderações em contraponto ao entendimento apresentado são encontradas no
Acórdão no 3403-002.702, da 4a Câmara - 3a Turma Ordinária – 3a Seção do CARF,
que merecem ser aqui transcritas de forma a demonstrar as nuances de um tema
que, segundo entendo, não se encontra pacificado. Senão vejamos:
A recorrente nessa hora bradará princípios constitucionais como da Livre
Iniciativa (art. 1o, IV), da Livre Concorrência (art. 170, IV) ou mesmo da
Propriedade Privada (art. 170, II), e que o ordenamento jurídico brasileiro
outorga ao contribuinte o direito de organizar-se de forma que se lhe
imponha a menor carga tributária possível. Pugnará por que se analisem os
contratos celebrados sob uma concepção estritamente formal da
legalidade. Enfim, invocará a clássica cantilena liberal formalista que leva à
(equivocada) conclusão de que, em matéria de planejamento tributário,
tudo o que não estiver expressamente proibido é lícito ao contribuinte.
Marciano Seabra de Godoi diagnostica que essa postura parte de certos
valores arraigados e que não mais se compatibilizam com o atual estado de
arte da dogmática constitucional e tributária nacional, quais sejam, o
tributo visto como uma agressão ou um castigo que se aceita mas não se
justifica; a segurança jurídica como um valor absoluto; a aplicação mecânica
e não valorativa da lei como um mito sagrado; o individualismo e a
autonomia da vontade sobrevalorizados e hipertrofiados, como se
vivêssemos em pleno século XIX. Atualmente, as bases da tributação são
liberdade, igualdade e solidariedade. Neste cenário, a interpretação dos
atos jurídicos e das operações não se pode valer da máxima de
hipossuficiência dos contribuintes frente ao todo poderoso Estado, sob
pena de se obstar a aplicação de outros princípios constitucionais. Há
diversos outros que podem ser tolhidos caso planejamentos sejam
indiscriminadamente considerados válidos e legítimos tão somente porque
adotaram forma jurídica prevista em texto de lei (Dignidade da Pessoa
Humana, Função Social da Propriedade, Isonomia). O planejamento
tributário deve ser analisado “não apenas sob a ótica das formas jurídicas
admissíveis, mas também sob o ângulo da sua utilização concreta, do seu
funcionamento e dos resultados que geram à luz dos valores básicos
Fl. 16238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.989 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722413/2015-13
29
igualdade, solidariedade social e justiça” 19. Enfim, exige-se, para além de
uma economia de tributos, um propósito negocial.
Nesse contexto, compreendo que a lógica utilizada pela I. Relatora como razão de
decidir esbarra na constatação de que, embora o ordenamento jurídico
reconheça, em respeito ao princípio da autonomia da vontade e à liberdade de
contratar, o direito constitucionalmente garantido do contribuinte de organizar e
reorganizar suas atividades para buscar legítima economia tributária, esse direito
não é absoluto.
Não se nega, portanto, o direito de auto-organização negocial, mas questionam-
se os limites desse direito, ou seja, até que ponto o contribuinte pode exercer sua
liberdade validamente, amparado pela autonomia da vontade. Como qualquer
outro direito fundamental, o princípio da liberdade contratual deve ser
ponderado à luz de outros direitos igualmente protegidos pelo ordenamento
jurídico.
A Constituição Federal de 1988 estabelece que a liberdade de iniciativa e a auto-
organização negocial sejam exercidas em consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da igualdade na repartição dos encargos tributários,
além da função social da propriedade, conforme disposto no artigo 170, inciso III.
Sob essa ótica, compreendo que o fato de a legislação estabelecer (como
condição expressa e insuscetível a ponderações de qualquer ordem) que, para
uma empresa poder optar pela apuração do seu Imposto de Renda sob a
sistemática do lucro presumido, suas receitas não podem exceder o limite de R$
48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), como no caso em pauta, implica
compreender que a opção é assegurada somente àquelas empresas cujas receitas
se conformem ao limite estabelecido.
Admitir que uma empresa possa se dividir para atender às exigências legais
implicaria negar a existência do referido limite ao concluir que a opção
estabelecida em lei estaria assegurada a todas as pessoas jurídicas (ferindo a
razoabilidade, a finalidade da lei e a capacidade contributiva), considerando como
condição somente que estejam dispostas a realizar quantas subdivisões sejam
necessárias para se enquadrarem nos limites estabelecidos na norma.
Nesse sentido, não compartilho incondicionalmente as premissas expostas no
voto da I. Relatora.
Todavia, mesmo que se admitissem como válidas as premissas que nortearam o
referido voto, considero, com a devida vênia, que as ressalvas contidas no longo
excerto do julgado que o ampara já afastam a possibilidade de considerar que a
forma de organização adotada pela sociedade empresária autuada no presente
processo seja lícita e, nesse sentido, oponível ao fisco.
As ressalvas ficam evidentes na própria ementa do referido acórdão (Acórdão no
9101-002.397), cuja transcrição se faz oportuna:
Fl. 16239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.989 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722413/2015-13
30
Acórdão: 9101-002.397
Número do Processo: 11516.002701/2010-70
Data de Publicação: 16/11/2016
Contribuinte: ESTALEIRO SCHAEFER YACHTS LTDA.
Relator(a): LUIS FLAVIO NETO
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
SIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DE SEGREGAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS
SIMULADA. DOLO DE EVASÃO FISCAL.
Demonstrada a simulação da segregação de fontes de rendimentos em
diversas pessoas jurídicas, é legítima a desconsideração da reestruturação
societária simulada para a tributação concentrada da única entidade
realmente existente (CTN, art. 149).
MULTA QUALIFICADA. DEMONSTRAÇÃO DE DOLO PARA A EVASÃO DE
TRIBUTOS.
Demonstrada a simulação da segregação de fontes de rendimentos, com o
dolo de evadir tributos, é legítima a qualificação da multa de ofício.
MULTA AGRAVADA. NÃO CABIMENTO.
Não há o preenchimento da hipótese de incidência do agravamento da
multa se “houve resposta a todas as intimações feitas pela fiscalização” e “a
apresentação dos arquivos magnéticos em questão em nada alteraria o
lançamento afinal efetuado, que se operou sob a forma do lucro
arbitrado”.[Destaque nosso]
A ementa supratranscrita demonstra que a conclusão do referido voto foi no
sentido de que, apesar de toda a possível regularidade formal da segregação de
receitas em empresas distintas com o fim declarado de economia tributária, ainda
assim devem ser devidamente aferidos os elementos objetivos caracterizadores
dessa organização societária, de forma a evitar que o mero artificialismo,
característico de uma compartimentação puramente formal e simulada, seja
oponível ao fisco.
Por essa ótica, caso o fisco demonstre a dissonância entre o ato jurídico realizado
e a realidade fática, na segregação de fontes de rendimentos em diversas pessoas
jurídicas, impõe-se desconsiderar a reestruturação societária simulada e realizar a
tributação concentrada na única entidade realmente existente.
Por conseguinte, sob qualquer exegese das normas relativas ao planejamento
tributário que se pretenda empregar, faz-se imprescindível para o
reconhecimento de um planejamento tributário lícito que os negócios jurídicos
sejam reais, efetivos, correspondendo aos atos formais que os amparam.
Sob essas premissas, cumpre-nos adentrar à análise do caso em pauta.
Fl. 16240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.989 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722413/2015-13
31
Um primeiro aspecto a ser considerado diz respeito a não haver dúvidas nos autos
de que a estrutura empresarial mantida pelo Grupo CAP tinha por objetivo claro a
economia tributária, mediante a manutenção das receitas auferidas abaixo do
limite estabelecido na legislação do Imposto de Renda para a apuração sob a
sistemática do Lucro Presumido.
Essa circunstância é enfatizada pelo único contador que responde tecnicamente
por todas as empresas do grupo, quando afirma que o propósito de abrir várias
empresas foi o tributário e acrescenta que chegaram a tentar apurar os tributos
sob a sistemática do Simples Nacional, mas que não conseguiram “por causa do
faturamento e em razão da atividade”. Destaca-se tal circunstância, ainda, nas
interceptações das ligações telefônicas realizadas entre Carlos Eduardo e Carlos
Alberto, efetuadas pela Polícia Federal em 29/08/2012, quando se identifica
claramente que a utilização desse modelo societário (referindo-se às SCP) foi com
o único propósito de permanência e oferecimento à tributação pelo lucro
presumido.
Não há dúvidas, também, em relação à unicidade de comando, uma vez
demonstrado que o Sr. Carlos Eduardo de Carvalho Pereira é sócio administrador
de todas as empresas do pretenso Grupo. No mesmo sentido, o contador
esclarece que “os diretores Carlos Alberto e Carlos Eduardo são os diretores que
dão as ordens na empresa”.
No que diz respeito à utilização de uma estrutura administrativa comum, observa-
se que a própria Recorrente admite essa circunstância em seu recurso voluntário,
nos seguintes termos:
Nada impede, portanto, que diversas empresas tenham como sua sede o
mesmo local, desde que outros fatores as individualizem.
Lembre-se aqui, que estamos tratando de empresas de construção civil, que
exercem suas atividades fim em canteiros de obra espalhados pelo país. O
endereço onde se situam suas sedes é uma mera unidade administrativa.
Neste contexto, nada impede que o espaço localizado na Praça Leonardo
Venerando Pereira, no 200 na cidade de Lavras seja compartilhado entre
essas várias empresas.
Na realidade, a empresa Vicol do Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda.
que, como vimos, é a mais antiga de todas, cedeu o espaço em comodato
para as demais empresas que ali também puderam constituir a sua sede
administrativa. Os contratos de comodato também foram anexados à peça
impugnatória, mas parece que passaram despercebidos aos olhos dos
julgadores de primeira instância, porém não passarão desapercebidos por
essa Colenda Câmara.
Lado outro, cumpre notar que as empresas do Grupo CAP de fato
compartilham estruturas de suporte ao negócio em áreas tais como
contabilidade, finanças, marketing, recursos humanos, entre outras.
Fl. 16241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.989 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722413/2015-13
32
Aliás, esse compartilhamento de recursos para o desenvolvimento dessas
áreas de suporte é uma prática bastante comum em grupos empresariais.
Nos tempos atuais, de grande complexidade e forte concorrência, podemos
afirmar que a montagem de centros administrativos compartilhados é
quase uma regra nos grupos empresariais. [Destaques nossos]
Evidencia-se ainda na abordagem empreendida pela Recorrente uma
contradição, uma vez que a motivação para manter um desmembramento
das suas atividades operacionais, qual seja, racionalizar suas operações,
convive paradoxalmente com a afirmação da necessidade do
compartilhamento de estruturas, que visa a lidar com a complexidade da
vida empresarial em nosso país.
Ou a racionalização das suas operações recomenda o desmembramento
das estruturas ou impõe, na mão contrária, o seu compartilhamento.
Se estamos tratando da liberdade de iniciativa capaz de viabilizar ao
contribuinte escolher o caminho menos oneroso, inclusive nas questões
tributárias, essa escolha deve estar amparada pela – e evidenciada na –
realidade fática do almejado desmembramento material, não unicamente
formal. O alegado compartilhamento de estruturas “em áreas tais como
contabilidade, finanças, marketing, recursos humanos, entre outras”
corresponde
a
um
comportamento
antagônico
ao
alegado
desmembramento, demonstrando que a pretensa escolha livre e lícita pela
estrutura de múltiplas entidades empresariais não corresponde à realidade
material, conforme sobejamente demonstrado no procedimento fiscal.
Nessa senda, e já por esse aspecto, considero que as circunstâncias
identificadas no procedimento fiscal e detalhadas pela autoridade julgadora
de 1a instância são fortes no sentido de demonstrar a existência de uma
única sociedade, fragmentada apenas formalmente em diversas outras
pessoas jurídicas, sendo estas utilizadas dentro de um planejamento
abusivo. O procedimento fiscal trouxe aos autos elementos suficientes
para demonstrar a artificialidade da segregação das receitas.
Nesse diapasão, e fazendo uso do que me faculta o art. 114, § 12, inciso I,
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do acórdão
proferido pelo Colegiado de origem, nos seguintes termos:
O desmembramento de atividades mediante a constituição de uma nova
sociedade, por si só, não é e nunca foi visto como uma ilicitude. O que é
repelido é a forma artificiosa com que essas sociedades são criadas,
mantendo entre elas uma estreita ligação econômica, financeira,
administrativa, patrimonial e operacional, evidenciando a inexistência de
interesse econômico ou negocial para a sua constituição. Nesses casos, as
pessoas jurídicas não exercem suas atividades de forma autônoma, com
empregados e recursos financeiros próprios, exploração independente do
Fl. 16242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.989 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722413/2015-13
33
objeto social, etc., mas de forma confusa, onde não se consegue identificar
perfeitamente os custos e receitas de cada uma.
Nesse sentido, os autuantes trouxeram inúmeras provas e evidências de
que, efetivamente, o Grupo CAP buscou de forma artificiosa uma economia
tributária, cita-se algumas:
- capital social, com algumas exceções, e representação legal exercida e
compartilhada exclusivamente por membros do seio familiar.
- objeto social com atividades idênticas, complementares ou com
características completamente similares, relacionadas a loteamentos,
incorporações e construções de imóveis.
- estrutura de comando personalizada e concentrada em um único
administrador, Sr. Carlos Eduardo Carvalho Pereira.
- mesmo endereço de funcionamento, ou mesma área geográfica (apenas a
Dharma Ville Empreendimentos Imobiliários Ltda. tem endereço na Capital
Federal), utilização do mesma estrutura de imobilizados, de pessoal, de
fornecedores e concentração de despesas.
- um único contador (Edward Borges Ferreira) responde tecnicamente por
todas as empresas do Grupo.
- a integralização de capital das novas sociedades é efetuada com bens
próprios dos sócios ou de outras unidades do Grupo.
- existência de operações de mútuo, sem recolhimento de IOF, sob a
justificativa do contador de que a "Diretoria" entende que não se trata de
mútuo "da empresa dele para a empresa dele".
- até o ano calendário de 2011 quatro empresas integravam o Grupo, a
partir daí, com o incremento no faturamento, é que foram constituídas as
outras sociedades.
- contas eram pagas pela estrutura situada em Lavras, onde eram
centralizados os pagamentos.
- a maioria das unidades que compõem o Grupo nunca adquiriu insumos,
como energia elétrica. Ofícios da distribuidora de energia (CEMIG, LIGHT,
CELESC, CEB), que operam nos endereços das empresas, apontam que
somente nove empresas do grupo tinham registro como unidade
consumidora de energia. Além disso, as poucas que adquiriram itens de
fornecedores, são oriundos da Construtora Dharma.
- conforme informações constantes nos sistemas de controle da Receita
Federal do Brasil, próximo da metade das aquisições de insumos se
concentra na Construtora Dharma, sendo que mais da metade das
empresas aparece o item zerado (Demonstrativo à fls. 14251).
Fl. 16243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.989 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722413/2015-13
34
- segundo depoimento do contador, quando indagado a respeito das
compras, no período de 2010 a 2013, somente a Construtora Dharma tinha
contrato de obras, as demais não.
- as unidades do grupo dividem as estruturas físicas, materiais e humanas,
entretanto, não há qualquer rateio das despesas entre elas.
- empregados de uma empresa desenvolvendo atividades em outra
empresa do Grupo.
- esclarecimentos prestados pelo contador em seu depoimento no sentido
de que o propósito de abrir empresas foi o tributário; que, a partir de 2013,
a parte administrativa ficou na Vicol, proprietária do prédio; que a alocação
de pessoas dependia do fluxo de caixa, mas que, antes de 2013, a grande
parte estava na Construtora Dharma; que a parte operacional, a parte da
obra, vai para dentro da coligada que tem as obras, que são unicamente
nas empresas Dharma, PWG e Construtora Carvalho Pereira e loteamentos
alocados nas demais, inclusive nas construtoras; que a receita e os custos
da SPC foram separados, mas o Caixa ficou numa conta só.
- parecer de advogado contratado pelo grupo apontando riscos sobre a
criação da SPC e a RFB considerar que a criação da sociedade foi por fins
tributários.
- nos anos-calendário de 2010 a 2013, houve expressiva concentração de
empreendimentos distribuídos entre a Construtora Dharma; Vicol do Brasil;
Construtora Carvalho Pereira e PWG Incorporações e Participações Ltda.
- e-mails do advogado do Grupo (03 e 12/09/2012), apontando o risco de
sustentar o planejamento tributário, caso ocorresse uma fiscalização,
demonstra a artificialidade negocial e ilicitude em algumas mensagens.
- a escrituração da SCP não foi efetuada de acordo com a IN SRF 179/87.
Indagado a respeito, o contador afirmou que o Sr. Carlos Eduardo precisava
de recursos. Por isso foi criada a SCP, com a entrada de outros sócios
ocultos, tendo sido separadas as receitas e custos, mas o caixa ficou numa
conta só, pagando tudo que podia por meio dessa conta. Trata-se de
sociedade firmada com mais um membro da família Carvalho Pereira, o Sr.
David Pereira.
- nos anos-calendário de 2011 e 2012, foi distribuído lucro aos sócios Vicol,
Construtora Dharma e Construtora Carvalho Pereira, desproporcional a
participação dos mesmos no capital social das empresas.
- grandes valores foram transferidos entre empresas do grupo a título de
adiantamento para futuro aumento de capital que não se concretizaram.
- a evolução do faturamento do Grupo, de R$ 42.090.165,75, em 2010, para
R$ 127.476.944,49, em 2013.
Fl. 16244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.989 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722413/2015-13
35
As razões acima elencadas são fortes para que se conclua que as empresas
foram constituídas dentro de um planejamento abusivo, visando
unicamente economia tributária. Mesmo que não se possa considerar cada
um dos fatos isoladamente como determinante dessa conclusão, o seu
conjunto torna sólido esse entendimento.
Observa-se que não há uma clara separação patrimonial, administrativa e
operacional das empresas. Tudo funciona como uma empresa só.
Agrega-se à isso a grande preocupação dos principais sócios do Grupo CAP,
Srs. Carlos Eduardo de Carvalho Pereira e Carlos Alberto Pereira, em que o
faturamento da Construtora Dharma se mantivesse dentro do limite do
lucro presumido, manifestada em ligação telefônica interceptada pela
Polícia Federal.
O fato de as empresas Vicol do Brasil, Construtora Dharma, Construtora
Carvalho Pereira e Construtora PWG terem sido constituídas em períodos
anteriores à situação fática apontada nos autos como determinante para o
planejamento tributário, inclusive sendo a PWG constituída originalmente
por terceiros, em nada altera as conclusões tiradas dos fatos apontados
pela fiscalização.
A aquisição de empresas, com muita frequência, é utilizada justamente
para a redução indevida de tributos. O fato que interessa é que, em
determinado momento, quando os faturamentos dessas empresas, já sob a
propriedade integral do Grupo CAP, aproximavam-se do limite da
tributação com base no lucro presumido, novas empresas eram
constituídas para diluir o faturamento, de modo que cada uma delas ficasse
dentro do limite desse regime de tributação (em 2011 três; em 2012 quatro
e, em 2013, sete), sem que custos e despesas fossem individualizados e
rateados entre as empresas, evidenciando a confusão patrimonial existente
entre elas.
Não se pode considerar que o planejamento tributário foi "pensado"
somente quanto o Grupo CAP atingiu o limite para a tributação pelo lucro
presumido, mas numa visão a longo prazo. O Grupo CAP sempre teve um
conjunto de receitas crescente e buscava esse crescimento a ponto de ser
transformada em Sociedade Anônima com ações negociadas na Bolsa de
Valores, conforme se vislumbra das discussões entre um grupo de gerentes
manifestado em um dos e-mails reproduzidos no Termo de Verificação
Fiscal. Os impugnantes apontam a Sociedade em Conta de Participação
firmada entre a Construtora Dharma Ltda. e o Sr. David Pereira que,
embora sem personalidade jurídica própria, deveria ser reconhecida como
uma modalidade societária autônoma, pelo que seria um equívoco a
inclusão de suas receitas na base de cálculo arbitrada pela fiscalização.
Ora, nessa sociedade surge mais um membro da família Pereira como o
sócio oculto, o que leva, por si só, à mesma conclusão de que se trata de
Fl. 16245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.989 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722413/2015-13
36
um mero artifício para que a Construtora Dharma pulverizasse suas receitas
de forma a ficar com seu faturamento dentro do limite do lucro presumido.
Mas, não é só isso. No contrato social (fls. 15025/15029) não consta
assinaturas de testemunhas e não foi levado à registro, elementos
indispensáveis para surtir efeito perante terceiros, e que permitiria a
confirmação da data em que foi firmado. Documentos nessas condições são
de fácil feitura e de poder probatório frágil.
Além disso, em uma interceptação de uma ligação telefônica entre o Sr.
Carlos Eduardo de Carvalho Pereira ao seu pai Carlos Alberto Pereira,
realizada pela Polícia Federal (transcrição fls. 14395/14396), os dois tratam
da criação de uma SPC, dando a entender que a opção por esta forma de
sociedade teria cunho apenas tributário, pois, se “a Dharma sair do
presumido e ir pro real, é foda, não é bom mesmo não, entendeu?”
Logo em seguida o Sr. Carlos Eduardo fala o seguinte: “Porque eu tenho um
negócio que o Estevão, ele quer entrar sabe, então eu vou simular com ele,
entendeu, e ai ele, eu passo o dinheiro pra ele e ele me devolve depois,
como se ele fosse meu parceiro no... na SCP, aí esse faturamento não vai
cair na Construtora Dharma porque ela vai esto... senão ela estora o...o...é,
senão ela estoura”.
Ao final, a SCP não foi simulada com o Sr. Estevão, mas com o Sr. David
Pereira.
Desse modo, restou clara a forma artificiosa com que as pessoas jurídicas
foram constituídas. Há entre elas uma estreita ligação econômica,
financeira, administrativa, patrimonial e operacional, evidenciando a
inexistência de interesse econômico ou negocial para a constituição de cada
uma delas. As atividades não são exercidas de forma autônoma, com
empregados e recursos financeiros próprios, exploração independente do
objeto social, etc., mas de uma forma confusa, onde não se consegue
identificar perfeitamente os custos, despesas e receitas de cada uma.
Sendo assim, apresenta-se correto o entendimento manifestado pela
fiscalização. Trata-se de uma única sociedade fragmentada formalmente
em diversas outras pessoas jurídicas, fato que justifica o tratamento dado
pela fiscalização de considerar toda a receita como sendo da Construtora
Dharma.
Ademais, cabe ainda enfrentar as alegações da Recorrente no sentido de
que documentos por ela apresentados não foram devidamente analisados
pelo Órgão Julgador de origem, senão vejamos:
Nota-se, portanto, que é inverídica a alegação do Fisco, indevidamente
acolhida pela DRJ, de que a contratação da mão-de-obra estaria
concentrada apenas a Construtora Dharma Ltda.. Para fins de comprovação
de todas essas falsas alegações, foram anexadas à Impugnação diversos
Fl. 16246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.989 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722413/2015-13
37
resumos de folhas de pagamentos das empresas autuadas, o que
comprova, de fato, que não existia uma única prestadora de serviços, como
tentou fazer crer a fiscalização, mas, provavelmente, tais documentos
também não foram notados pelos membros da Turma Julgadora.
A esse respeito, impõe-se ressalvar que os empregados em comum
representam apenas um dos elementos levados em consideração na
caracterização da simulação. Mas mesmo a respeito desse tema, as
considerações apresentadas pela Autoridade Fiscal noticiam, e o Julgador
de origem reitera, a existência de circunstâncias relacionadas à mão de
obra, descritas como “confusão de empregados”. Senão vejamos:
44 - ...Não raro alguns obreiros desenvolverem atividades em outra
empresa do grupo, quando foram contratados por pessoa jurídica
diferente, mas integrante do mesmo grupo econômico. Nesse panorama,
empregados em diversos empreendimentos utilizam uniformes com
nomenclatura do grupo.
45 - a Justiça do Trabalho aplica de maneira pacífica o disposto no § 2o do
art. 2° da Consolidação das Leis do Trabalho, responsabilizando
solidariamente as empresas do mesmo grupo econômico.
46 - em ofício destinado à Justiça do Trabalho em Lavras e em Varginha, os
respectivos magistrados disponibilizaram uma extensa lista de ações
trabalhistas cujo reclamado é o Grupo CAP.
47 - embora algumas unidades do grupo tenham tido um elevado
faturamento, foi constatada uma inexpressiva quantidade de empregados e
colaboradores,
como
exemplo:
a
Construtora
DHarma
Ville
Empreendimentos Imobiliários Ltda., que no período de 05/2012 a 12/2013
não apresentou empregados.
Nesse contexto, os espelhos de folhas de pagamento apresentados não
dementem essas circunstâncias que, em sentido inverso, são confirmadas
pela Recorrente quando afirma que as pessoas jurídicas compartilham
estruturas de recursos humanos.
Por todo o exposto, confirma-se o abuso da personalidade jurídica, uma
vez que o conjunto de empresas existe apenas formalmente, dada a
inexistência de autonomia patrimonial e operacional. Assim, resta-me
ratificar as conclusões do voto vencedor do acórdão proferido pelo
Julgador de piso, nos seguintes termos:
...o autuante demonstrou claramente que contribuinte promoveu um
planejamento tributário abusivo, mediante a constituição de várias
empresas para diluir o seu faturamento de forma que cada uma delas
ficasse dentro do limite estabelecido na legislação para a tributação com
base no lucro presumido, e assim reduzir indevidamente a carga tributária
incidente sobre suas atividades, conduta dolosa adotada com o propósito
de impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador
Fl. 16247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.989 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722413/2015-13
38
da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido
a evitar ou diferir seu pagamento, enquadrando-se na hipótese prevista nos
art. 72 (fraude) da Lei no 4.502, de 1964.
[...]
A fiscalização demonstrou de forma clara o modo artificioso com que as
pessoas jurídicas foram constituídas. Ligadas umbilicalmente de forma
financeira, administrativa, patrimonial e operacional, evidenciando a
inexistência de interesse econômico ou negocial para a constituição de cada
uma delas. As atividades não são exercidas de forma autônoma, com
empregados e recursos financeiros próprios, exploração independente do
objeto social, etc., mas de uma forma confusa, onde não se consegue
identificar perfeitamente os custos, despesas e receitas de cada uma.
Nega-se, portanto, provimento ao recurso voluntário, nesse aspecto.

DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
A análise no voto da I. Relatora em relação à responsabilidade dos sócios
e administradores partiu da necessidade de comprovação inequívoca dos
atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei ou ao Contrato
Social. E como as conclusões por ela alcançadas foram no sentido de
inexistência de planejamento tributário abusivo, não houvera infração à lei,
contrato social ou estatuto que justificasse a responsabilização de qualquer
sócio.
Divergindo, portanto, das conclusões sobre a licitude do planejamento
tributário utilizado pela Recorrente, cumpre-me apreciar também a
responsabilidade tributária considerando, inicialmente, as disposições do
art. 124, inciso I, do CTN, que assim reza:
"Art. 124 - São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;"
A jurisprudência tem sido consistente no sentido de compreender que o
termo "interesse comum" não pode ser considerado como um interesse
qualquer, de fundo econômico, monetário ou de cunho inespecífico, mas
se trata de interesse jurídico, relativo à prática do fato gerador da
obrigação tributária.
Nesse contexto, considerando comprovada a existência do planejamento
tributário abusivo, caracterizado pela estruturação societária simulada
mediante constituição ou manutenção de várias empresas para diluir o seu
faturamento de forma que cada uma delas ficasse dentro do limite
estabelecido na legislação para a tributação com base no lucro presumido,
a responsabilidade solidária atinge todas as entidades envolvidas na
Fl. 16248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.989 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722413/2015-13
39
simulação, que têm interesse comum na situação que constitui o fato
gerador da obrigação principal.
Trata-se de observar que, considerada a unidade empresarial, por
inexistência de autonomia patrimonial e operacional, todas as pessoas
jurídicas integrantes desse grupo econômico irregular encontram-se na
condição de praticantes do fato gerador da obrigação principal.
Por esclarecedor, transcreve-se trecho do Parecer Normativo Cosit no 4, de
10 de dezembro de 2018, in verbis:
22.

Desta feita, não é a caracterização em si do grupo
econômico que enseja a responsabilização solidária, mas sim o abuso da
personalidade jurídica de pessoa jurídica, a qual existe apenas
formalmente, uma vez que inexiste autonomia patrimonial e operacional.
Nesta hipótese, a divisão de uma empresa em diversas pessoas jurídicas é
fictícia. A direção e/ou operacionalização de todas as pessoas jurídicas é
única. O que se verifica nesta hipótese é a existência de um grupo
econômico irregular, terminologia a ser utilizada no presente Parecer
Normativo.
23.

Pelo art. 123 do CTN, "as convenções particulares, relativas
à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes." O seu objetivo é exatamente
impedir que uma convenção particular possa alterar um aspecto da regra-
matriz de incidência tributária ou de responsabilidade tributária. Vale dizer,
contratos ou estatutos sociais que não refletem a essência dos negócios
não podem ser óbice à responsabilização tributária solidária.
23.1.
A unidade de direção e de operação das atividades empresariais
de mais de uma pessoa jurídica demonstra a artificialidade da existência
de distintas personalidades jurídicas. E é essa empresa real, unificada, que
realiza o fato gerador dos respectivos tributos.(Grifo nosso)
Mantém-se, portanto, a responsabilidade solidária de todas a pessoas
jurídicas apontadas como integrantes do grupo econômico irregular.
Já no que se refere à qualificação das pessoas físicas como responsáveis,
cumpre considerar o que estabelece o artigo 135, III, do CTN, nos
seguintes termos:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II – [...]
Fl. 16249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.989 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722413/2015-13
40
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Portanto, a responsabilidade disciplinada neste dispositivo cuida de incluir
pessoalmente no polo passivo da relação jurídico-tributária, o sócio ou
administrador responsável pela prática de atos com excesso de poderes
ou infração à lei.
Em relação ao sócio administrador Carlos Eduardo de Carvalho Pereira, há
nos autos elementos suficientes para caracterização de que se trata de
quem dava as ordens em todo o grupo empresarial irregular, decidindo,
inclusive, sobre a forma de abertura das empresas para o fim de economia
tributária, conforme interceptação telefônica de fls. 14.411 na qual
conversa com o Sr. Carlos Alberto Pereira.
Conforme relatório fiscal, restou demonstrado que as estruturas de
comando do grupo são personalizadas e concentradas no Sr. Carlos
Eduardo de Carvalho Pereira, que assume posição de destaque como
negociador, operador e controlador de todas as demais empresas do
grupo.
Por sua vez, em relação ao Sr. Carlos Alberto Pereira, constam nos autos
relatos de ter sido o contratante de colaboradores e de que era quem dava
as ordens, juntamente com o Sr. Carlos Eduardo (fl. 14.453). Tais
informações são ratificadas pelo contador (fl. 14.455 e seguintes), além de
corretores (14.467 e 14.468).
Acresça-se que ele deliberava sobre a criação de SPC com finalidade
única de economia tributária, conforme mencionado acima em escuta
telefónica, e dava nome ao Grupo Empresarial Carlos Alberto Pereira,
conforme constava nos contratos sociais das empresas.
Comprovado que o Sr. Carlos Alberto Pereira era administrador de fato do
grupo, com relação direta com o ilícito fiscal identificado, a sua
responsabilidade e a do Sr. Carlos Eduardo Carvalho Pereira decorrem,
portanto, das disposições do supratranscrito art. 135, incisos I e III, do
Código Tributário Nacional, por infração à lei na criação e manutenção de
um grupo econômico irregular. Devem ser mantidos, portanto, na condição
de responsáveis tributários em relação ao crédito constituído.
Já no que diz respeito à sócia Dâmina de Carvalho Pereira, não foram
coligidos nos autos elementos que demonstrassem sua participação
efetiva nas definições que resultaram na formação e manutenção do grupo
econômico irregular com o fim de economia tributária, razão por que não
deve recair sobre ela a responsabilidade pelo crédito tributário constituído.
O fato de integrar o quadro societário não acarreta automaticamente a
responsabilidade tributária, senão quando demonstrada a sua participação
efetiva nos atos praticados com infração à lei, contrato ou estatuto.
Afasta-se, portanto, a responsabilidade da Sra. Dâmina de Carvalho
Pereira.
Fl. 16250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.989 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722413/2015-13
41
Em relação à Sra. Fabiana de Carvalho Pereira Degiovani, observa-se que
ela não compõe o quadro societário de quaisquer das empresas no
período objeto de autuação. O acórdão questionado destaca que ela
detinha poderes outorgados que lhe “permitiam que ela assinasse
escrituras de compra e venda de imóveis, recebesse e desse quitação,
assinasse programas de crédito perante a Caixa Econômica Federal e o
Banco do Brasil, abrisse e encerrasse contas em instituição financeiras,
emitisse cheques, transferências bancárias, assinasse contratos de crédito
etc”.
Não se identifica, entretanto, que ela tenha deliberado especificamente
sobre a questão cerne do ilícito identificado, qual seja, a estruturação
societária simulada com o objetivo de diluir o faturamento da empresa de
forma a manter cada uma delas dentro do limite estabelecido na legislação
para a tributação com base no lucro presumido.
Uma vez que o artigo 135 do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece
a necessidade da presença do elemento subjetivo para a configuração da
responsabilidade dos envolvidos, cabe à fiscalização o ônus de demonstrar
e comprovar que as pessoas indicadas praticaram diretamente os atos
abusivos, ilegais ou contrários ao estatuto da empresa, no exercício de
suas funções.
A demonstração da prática de atos de representação da entidade perante
terceiros ou poderes para realizar pagamentos que não estejam diretamente
relacionados ao ato ilícito identificado não atrai a responsabilidade tributária.
Afasta-se também, portanto, a responsabilidade da Sra. Fabiana de Carvalho
Pereira Degiovani.

Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário ao (i)
reconhecer a existência de planejamento tributário abusivo e, por conseguinte,
manter o lançamento fiscal (ressalvadas as demais conclusões do voto da I.
Relatora), (ii) manter a responsabilidade solidária de BOCAIUVA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., CAP ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS
LTDA., CAP HOLDING LTDA., CAP MINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA., CAP ROSSEVELT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., CASA RÁPIDA
CONSULTORIA,
CONSTRUÇÕES
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA.,
CONSTRUTORA
CARVALHO PEREIRA
LTDA.,
CONSTRUTORA ELDORADO
S/A.,
LINHARES
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
PWG
INCORPORAÇÕES
E
PARTICIPAÇÕES LTDA., SANTA CATARINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA., SANTA INÊS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
SÃO DIMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., VICOL DO BRASIL
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A., CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS DHARMA
VILLE CENTRAL PARK E CAP BUSINESS CENTER, CARLOS EDUARDO DE CARVALHO
PEREIRA e CARLOS ALBERTO PEREIRA e (iii) afastar a responsabilidade tributária
Fl. 16251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.989 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722413/2015-13
42
de DÂMINA DE CARVALHO PEREIRA e FABIANA DE CARVALHO PEREIRA
DEGIOVANI.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
recurso voluntário, para: a) afastar a preliminar de nulidade; b) declarar que houve planejamento
abusivo, devendo ser mantido o auto de infração; c) negar provimento ao capítulo recursal “Do
Patrimônio de Afetação- Regime Especial de Tributação e do Programa Minha Cada Minha Vida”;
d) determinar que seja apurado por arbitramento o lucro da sociedade, exceto no ano-calendário
de 2010; e) excluir os valores declarados nos DACONS de janeiro de 2011 e de 2012 da base de
cálculo do lançamento, referentes a rubrica “minha casa minha vida”; f) reduzir a multa para o
patamar de 100%; g) afastar a responsabilidade tributária tão somente da sra. Dâmina de Carvalho
Pereira e da sra. Fabiana de Carvalho Pereira Degiovani.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Clique aqui para inserir o texto
DECLARAÇÃO DE VOTO
Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada
no acórdão paradigma desta decisão.

Fl. 16252
DF CARF MF
Original